Tribunal: STF
Processo: Rcl 43246
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 40. DECISÃO RECLAMADA QUE ENTENDEU SUFICIENTE A APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA DA CATEGORIA PARA A COMPULSORIEDADE DA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. OFENSA À DECISÃO DO STF NO JULGAMENTO DA ADI 5.794. FUMUS BONI IURIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jamilton Lopes Pacheco e outros contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região nos autos do processo 0001445-40.2019.5.22.0005, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 40.
    Narram os reclamantes que o Tribunal a quo sufragou o entendimento de que mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.467/2017, a aprovação da contribuição sindical por assembleia da categoria (autorização coletiva), seria o bastante para impor a compulsoriedade da cobrança. É o que se depreende do seguinte trecho da decisão reclamada (doc. 05): 
    “MÉRITO. Contribuição negocial. No mérito, os reclamados reiteram o pedido de cumprimento de cláusula coletiva que prevê o desconto a título de contribuição negocial, defendendo seja reformada a sentença a fim de julgar totalmente improcedente a pretensão objeto da presente ação. De início, cabe salientar que o direito do sindicato se encontra ancorado no princípio da autonomia sindical, consagrado no art. 8º da CF/1988 que assim dispõe: (…) Cumpre observar, também, que o art. 7º, XXVI, da CF/1988 estabelece o 'reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho'. Por sua vez, é sabido que com a extinção da obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical (imposto sindical), advinda com a Lei nº 13.467/2017, o custeio das entidades sindicais restringe-se, basicamente, às mensalidades dos associados/filiados e às contribuições confederativas e negociais (ou de solidariedade). Percebe-se, hodiernamente, que vem diminuindo, drasticamente, por motivos vários, o número de associados aos sindicatos, e que, com a extinção da contribuição sindical compulsória, já vem ocorrendo um agravamento de tal situação, inclusive por ausência de suporte econômico-financeiro que ampare o custeio das atividades essenciais sindicais em nosso País. Não se olvide que, no Brasil, a Constituição Federal elege as negociações coletivas de trabalho (acordos e convenções) à natureza de direitos fundamentais trabalhistas, e incumbe aos sindicatos, em tais negociações, a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, pelo que o resultado dessas negociações deve favorecer a todos os integrantes de tais categoriais, filiados ou não. Deve-se mencionar, ainda, que o artigo 513, 'e', da CLT (recepcionado pela CF/1988 e não alterado pela Lei nº 13.467/2017), estabelece que também é prerrogativa 'dos Sindicatos [...] impor contribuições a todos aqueles que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas'. Nesse sentido, a contribuição negocial também é denominada contribuição de solidariedade ou taxa de reforço sindical ou contribuição de fortalecimento sindical ou cota de solidariedade, porque, nas respectivas negociações coletivas de trabalho, o resultado é para beneficiar a todos os integrantes da categoria, filiados ou não. Tem-se, portanto, como equitativo, razoável e proporcional, o disposto no artigo 513, 'e' da CLT que c/c os artigos 7º, XXVI, 8º, III, IV e VI e com o Princípio da Unidade da Constituição (daí que o inciso V desse mesmo artigo 8º deverá ser interpretado com ponderação aos demais artigos e incisos aqui referidos, cedendo sua mera interpretação literal à teleológica, no sentido de dar força normativa e eficácia plena a tais direitos fundamentais sociais trabalhistas) constitui um caminho justo de fortalecimento e manutenção razoável do sistema sindical brasileiro e de uma efetiva atuação e representatividade sindical na defesa dos direitos e interesses dos integrantes das categorias representadas, sistema esse que vem sendo combatido e demolido pela legislação infraconstitucional brasileira a cada dia que passa. (…) Portanto, no caso em apreço, a pretensão está de acordo com instrumento de negociação coletiva do trabalho, o qual tem amparo no art. 7º, XXVI, da CF/1988. Por oportuno, cumpre registrar que as alterações promovidas pela MP nº 873/2019 não têm o condão de modificar a norma coletiva vigente que determina o desconto em folha da referida contribuição. Ademais, ainda que a medida provisória em comento, de constitucionalidade duvidosa, fosse aplicável, trata-se de condições de possibilidades (aquelas estabelecidas na convenção coletiva) já consolidadas, porquanto foram implementadas bem antes da edição da referida MP nº 873/2019. Assim, conclui-se que a exigência de prévia e expressa autorização para a realização do desconto e repasse da contribuição sindical deve ser interpretada a partir do princípio da liberdade sindical, compreendido como direito complexo ou genérico, integrado por um conjunto de direitos ou faculdades, sejam individuais, sejam coletivos (CF/1988, art. 8º, 'caput'). Resulta daí que a exigência de prévia e expressa autorização não é exclusivamente a autorização individual, específica, concreta, de cada um dos trabalhadores. Isso porque, pelo princípio da liberdade sindical, é garantida a autogestão das organizações sindicais, o que inclui a possibilidade de a categoria, por meio de assembleia geral, definir os meios que garantam sua sustentação econômico-financeira (CF/1988, art. 8º, III). Daí por que, por meio de uma interpretação conforme a Constituição, além da autorização expressa do trabalhador, é bastante e suficiente a deliberação da categoria, formalizada em assembleia geral, em que fique aprovada a autorização para o desconto da contribuição sindical, devida por todos os membros da categoria, filiados ou não, para que se tenha como implementada a autorização. Na hipótese dos autos, uma vez presente a autorização obtida em assembleia geral da categoria instituindo a contribuição negocial, reputa-se válido o desconto e repasse da contribuição à entidade sindical representativa dos trabalhadores. Pelo exposto, impõe-se reconhecer como válidos e regulares os descontos efetuados nos salários dos reclamantes em setembro/2018 e setembro/2019, como informam na inicial (ID. a78ed1c - Pág. 5/6), com base na Cláusula 5ª da CCT 2018/2019 firmada entre as entidades de classe representativas das categorias econômica e laboral, e dá-se provimento ao recurso ordinário dos reclamados para reformar a sentença primária no sentido de julgar improcedente o pedido de restituição dos respectivos valores, formulado pelos obreiros na exordial, e excluir a condenação dos reclamados ao pagamento de honorários advocatícios. Em consequência, resta prejudicado o pedido de condenação dos reclamados ao pagamento de indenização por dano moral, 'em razão da ilicitude da cláusula que esbulhou verbas de caráter alimentar' a título de contribuição negocial, já que não restou configurada a irregularidade do desconto, autorizado por meio de assembleia geral, negando-se provimento ao recurso adesivo dos reclamantes, nesse ponto”. 
    Nesse sentido, sustentam os reclamantes, em breve síntese, que referida decisão estaria em descompasso com a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal, “pois ignorou a condição de não filiados da maioria dos reclamantes, bem como o protesto pelo não desconto dos sócios, legalizando o bis in idem, confrontando o posicionamento consolidado desse Egrégio STF, que veda o desconto sob qualquer denominação a não sindicalizados e retirou o caráter tributário, portanto compulsório de tais sinecuras, sem expressa ANUÊNCIA DESSES ao esbulho e invasão de seus salários”. 
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, a confirmação da liminar, com a cassação do acórdão reclamado. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (Grifei)
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    No presente caso concreto, sustenta o reclamante que teria havido ofensa ao teor da Súmula Vinculante 40, que tem o seguinte teor:
    Súmula Vinculante 40. “A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo”. 
    Por oportuno, consigno que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 29/06/2018, concluiu o julgamento da ADI 5.794. Eis a ementa do respectivo acórdão:
    “Direito Constitucional e Trabalhista. Reforma Trabalhista. Facultatividade da Contribuição Sindical. Constitucionalidade. Inexigência de Lei Complementar. Desnecessidade de lei específica. Inexistência de ofensa à isonomia tributária (Art. 150, II, da CRFB). Compulsoriedade da contribuição sindical não prevista na Constituição (artigos 8º, IV, e 149 da CRFB). Não violação à autonomia das organizações sindicais (art. 8º, I, da CRFB). Inocorrência de retrocesso social ou atentado aos direitos dos trabalhadores (artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da CRFB). Correção da proliferação excessiva de sindicatos no Brasil. Reforma que visa ao fortalecimento da atuação sindical. Proteção às liberdades de associação, sindicalização e de expressão (artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da CRFB). Garantia da liberdade de expressão (art. 5º, IV, da CRFB). Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes. Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente. 1. À lei ordinária compete dispor sobre fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes quanto à espécie tributária das contribuições, não sendo exigível a edição de lei complementar para a temática, ex vi do art. 146, III, alínea ‘a’, da Constituição. 2. A extinção de contribuição pode ser realizada por lei ordinária, em paralelismo à regra segundo a qual não é obrigatória a aprovação de lei complementar para a criação de contribuições, sendo certo que a Carta Magna apenas exige o veículo legislativo da lei complementar no caso das contribuições previdenciárias residuais, nos termos do art. 195, § 4º, da Constituição. Precedente (ADI 4697, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016). 3. A instituição da facultatividade do pagamento de contribuições sindicais não demanda lei específica, porquanto o art. 150, § 6º, da Constituição trata apenas de “subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão”, bem como porque a exigência de lei específica tem por finalidade evitar as chamadas “caudas legais” ou “contrabandos legislativos”, consistentes na inserção de benefícios fiscais em diplomas sobre matérias completamente distintas, como forma de chantagem e diminuição da transparência no debate público, o que não ocorreu na tramitação da reforma trabalhista de que trata a Lei nº 13.467/2017. Precedentes (ADI 4033, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2010; RE 550652 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013). 4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical. 5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes. 6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição. 7. A legislação em apreço tem por objetivo combater o problema da proliferação excessiva de organizações sindicais no Brasil, tendo sido apontado na exposição de motivos do substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.787/2016, que deu origem à lei ora impugnada, que o país possuía, até março de 2017, 11.326 sindicatos de trabalhadores e 5.186 sindicatos de empregadores, segundo dados obtidos no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho, sendo que, somente no ano de 2016, a arrecadação da contribuição sindical alcançou a cifra de R$ 3,96 bilhões de reais. 8. O legislador democrático constatou que a contribuição compulsória gerava uma oferta excessiva e artificial de organizações sindicais, configurando uma perda social em detrimento dos trabalhadores, porquanto não apenas uma parcela dos vencimentos dos empregados era transferida para entidades sobre as quais eles possuíam pouca ou nenhuma ingerência, como também o número estratosférico de sindicatos não se traduzia em um correspondente aumento do bem-estar da categoria. 9. A garantia de uma fonte de custeio, independentemente de resultados, cria incentivos perversos para uma atuação dos sindicatos fraca e descompromissada com os anseios dos empregados, de modo que a Lei nº 13.467/2017 tem por escopo o fortalecimento e a eficiência das entidades sindicais, que passam a ser orientadas pela necessidade de perseguir os reais interesses dos trabalhadores, a fim de atraírem cada vez mais filiados. 10. Esta Corte já reconheceu que normas afastando o pagamento obrigatório da contribuição sindical não configuram indevida interferência na autonomia dos sindicatos: ADI 2522, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2006. 11. A Constituição consagra como direitos fundamentais as liberdades de associação, sindicalização e de expressão, consoante o disposto nos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, tendo o legislador democrático decidido que a contribuição sindical, criada no período autoritário do estado novo, tornava nula a liberdade de associar-se a sindicatos. 12. O engajamento notório de entidades sindicais em atividades políticas, lançando e apoiando candidatos, conclamando protestos e mantendo estreitos laços com partidos políticos, faz com que a exigência de financiamento por indivíduos a atividades políticas com as quais não concordam, por meio de contribuições compulsórias a sindicatos, configure violação à garantia fundamental da liberdade de expressão, protegida pelo art. 5º, IV, da Constituição. Direito Comparado: Suprema Corte dos Estados Unidos, casos Janus v. American Federation of State, County, and Municipal Employees, Council 31 (2018) e Abood v. Detroit Board of Education (1977). 13. A Lei nº 13.467/2017 não compromete a prestação de assistência judiciária gratuita perante a Justiça Trabalhista, realizada pelos sindicatos inclusive quanto a trabalhadores não associados, visto que os sindicatos ainda dispõem de múltiplas formas de custeio, incluindo a contribuição confederativa (art. 8º, IV, primeira parte, da Constituição), a contribuição assistencial (art. 513, alínea ‘e’, da CLT) e outras contribuições instituídas em assembleia da categoria ou constantes de negociação coletiva, bem assim porque a Lei n.º 13.467/2017 ampliou as formas de financiamento da assistência jurídica prestada pelos sindicatos, passando a prever o direito dos advogados sindicais à percepção de honorários sucumbenciais (nova redação do art. 791-A, caput e § 1º, da CLT), e a própria Lei n.º 5.584/70, em seu art. 17, já dispunha que, ante a inexistência de sindicato, cumpre à Defensoria Pública a prestação de assistência judiciária no âmbito trabalhista. 14. A autocontenção judicial requer o respeito à escolha democrática do legislador, à míngua de razões teóricas ou elementos empíricos que tornem inadmissível a sua opção, plasmada na reforma trabalhista sancionada pelo Presidente da República, em homenagem à presunção de constitucionalidade das leis e à luz dos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da Constituição, os quais garantem as liberdades de expressão, de associação e de sindicalização. 15. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes e Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente para assentar a compatibilidade da Lei n.º 13.467/2017 com a Carta Magna”. (ADI 5.794, Red. p/ o acordão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23/04/2019).
    A leitura da ementa do acórdão em tela revela que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da reforma trabalhista introduzida pela Lei 13.467/2017, assentando a inexistência de norma constitucional que preveja compulsoriedade da contribuição sindical e afirmando a constitucionalidade da supressão da obrigatoriedade levada a cabo pelo legislador infraconstitucional. 
    Neste contexto, ao menos em sede de cognição não exauriente, entendo que a decisão reclamada, ao admitir a existência de compulsoriedade no recolhimento de contribuição em virtude de decisão assemblear, ofende, não apenas o teor da Súmula Vinculante 40, mas também a decisão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ensejando, pois, a concessão da tutela provisória de urgência. 
    Saliento ter sido neste mesmo sentido o entendimento da Eminente Ministra Carmén Lúcia, em julgamento monocrático proferido na Rcl 36.185/RJ, cuja ementa transcrevo:
     “RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.794: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (…)”.
    Ex positis, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 989, II, do CPC, a fim de suspender os efeitos do acórdão reclamado proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região nos autos do processo 0001445-40.2019.5.22.0005, na parte em que fixou a compulsoriedade do pagamento de contribuição sindical, até o julgamento final da presente reclamação.
    Notifique-se a autoridade judicial reclamada, requisitando-lhe informações (art. 989, I, do CPC).
    Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, para que, no prazo legal, apresentação contestação (art. 989, III, do CPC).
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de setembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente